Tribunal: STF
Processo: HC 212997
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Tiago Pereira de Deus Costa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PERANTE A CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO RECONHECIMENTO. CONTEÚDO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O pleito de desclassificação da imputação para o tipo previsto no art. 147 do Código Penal não foi objeto de cognição pela Corte estadual porque não foi analisado pelo magistrado de 1º grau. Tal situação obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    3. Hipótese em que a denúncia descreve fato típico, ilícito e culpável, restando claro da peça acusatória que, momentos antes da audiência aprazada nos autos do processo criminal de violência doméstica, o paciente coagiu a vítima, ameaçando-o expressamente. Consta, ainda, o relato da vítima de que o denunciado lhe enviou uma mensagem de voz antes da audiência, também com conteúdo intimidador.



    4. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do paciente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.



    5. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016.



    6. Se as instâncias ordinárias reconheceram que a conduta imputada ao agente, em princípio, subsume-se ao tipo previsto no art. 344 do Código Penal, porquanto presentes todas as elementares do crime de coação no curso do processo, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    7. Agravo desprovido.



    (HC 701.916 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, a desclassificação da imputação do delito de coação (art. 344, do CP) para o de ameaça (art. 147, do CP), diante da ausência do dolo específico de favorecer interesse próprio.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, em relação ao pedido de desclassificação do delito de coação, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Destaque-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Constato, de outro lado, no que tange à matéria remanescente, que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do ‘habeas corpus’, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça, ao corroborar a decisão proferida pelo Tribunal de origem, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do paciente (com meus grifos): 



    Quanto ao pedido principal, nos termos da orientação desta Corte e conforme registrado na decisão combatida, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem ali impetrada, sob a seguinte fundamentação: 



    [...]



    De acordo com a denúncia, “(...) no dia 06 de setembro de 2019, antes da audiência de instrução designada, no Fórum local, localizado na Rua Colômbia, nº 200, Jardim América, nesta cidade e Comarca de Tupã, TIAGO PEREIRA DE DEUS COSTA, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a pessoa de Victor Silva Araújo, chamado a intervir como testemunha em processo judicial. 



    [...]



    Na data dos fatos, as vítimas compareceram ao fórum para suas respectivas oitivas acerca do processo supracitado, quando, momentos antes da audiência, TIAGO coagiu VICTOR através de intimidação expressa, ameaçando-o com os seguintes dizeres: 'você é desacreditado hein... espera só que vou te pegar lá fora', repetindo tal frase por duas vezes. Ademais, a vítima alega que o denunciado lhe enviou uma mensagem de voz antes da audiência, dizendo que caso ele comparecesse ao Fórum, iria 'pegá-lo e terminar o que havia começado' (fls. 117/118)”. 



    Examinando-se atentamente a peça acusatória, dela se podem extrair os requisitos elencados por lei, tendo sido descritos os fatos imputados ao réu, ora paciente, com toda sua dinâmica. A denúncia preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, plenamente válida, eis que contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, incluindo, ainda, a classificação do delito, os documentos que embasaram a persecução penal e o rol de testemunhas, permitindo ao acusado, dessa forma, a compreensão dos fatos criminosos cuja prática lhe foi atribuída, bem como o pleno exercício do direito de defesa. 



    Deve ser reconhecido que, em face dos documentos carreados ao longo do inquérito policial, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, de modo que não se constata patente e flagrante ausência de justa causa para a ação penal. 



    [...] na espécie, não se observa a ocorrência de nenhuma das hipóteses que justificariam o almejado trancamento da ação penal, devendo-se ressaltar que as questões relativas ao mérito da causa serão devidamente apreciadas pelo Juízo de primeira instância no momento oportuno, sendo incabível antecipar a discussão, principalmente em sede de habeas corpus, pois, além de não estar demonstrada, de plano, qualquer ilegalidade e ser incabível a dilação probatória na estreita via eleita, tal procedimento implicaria manifesta supressão de um grau de jurisdição, vedada no ordenamento jurídico pátrio.



    Como se observa do trecho acima transcrito, a denúncia descreve fato típico, ilícito e culpável. Resta claro da peça acusatória que, momentos antes da audiência aprazada nos autos do processo criminal n.º 0005590-94.2017.8.26.0637, de violência doméstica (art. 129, caput, CP), o paciente coagiu a vítima, ameaçando-o expressamente com os seguintes dizeres: "você é desacreditado, hein? (...) espera só que vou te pegar lá fora", tendo repetido tal frase por duas vezes. Consta, ainda, o relato da vítima de que o denunciado lhe enviou uma mensagem de voz antes da audiência, dizendo que caso ele comparecesse ao Fórum, iria "pegá-lo e terminar o que havia começado". 



    Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do paciente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 



    Como se vê, a peça acusatória observou todas as exigências formais previstas no art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente e possibilitando o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello), razão pela qual, não se verifica excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente. 



    Registro, por fim, que para se acatar a tese defensiva – inexistência de indícios razoáveis de autoria e materialidade - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator